Tribunal: STF
Processo: SS 228
Classe: SS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-01
Data de publicação: 1988-06-01

Ementa:
- SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS. NATUREZA DO PROVIMENTO.
DESCABE DISCUTIR, NO QUADRO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA,
QUER O MÉRITO DO MANDADO, QUER A JURIDICIDADE DA LIMINAR, MAS
TÃO-SOMENTE A VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESTATUIDOS NO ART. 297
DO RI, SOB O PRISMA DA MEDIDA CAUTELAR QUE E.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.